Tribunal: TJSP
Processo: 1002774-02.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
r subordinada à lei – Impossibilidade de modificação da base de cálculo por convênio – Princípio da reserva legal – CTN, art. 97, inciso IV – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002774-02.2019.8.26.0428; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 10/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

10/11/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Falha caracterizada – Obscuridade quanto à natureza jurídica do documento firmado entre os litigantes – Instrumento público que, embora integre a legislação tributária, é norma complementar subordinada à lei – Impossibilidade de modificação da base de cálculo por convênio – Princípio da reserva legal – CTN, art. 97, inciso IV – Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Falha caracterizada – Obscuridade quanto à natureza jurídica do documento firmado entre os litigantes – Instrumento público que, embora integre a legislação tributária, é norma complementar subordinada à lei – Impossibilidade de modificação da base de cálculo por convênio – Princípio da reserva legal – CTN, art. 97, inciso IV – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos acolhidos, sem efeito infringente.